Tribunal: TJDFT
Processo: 0035188-72.2016.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0035188-72.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E S P A C H O Manifestem-se as partes sobre o despacho de ID 61093297, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator